Tribunal: TJDFT
Processo: 0010668-49.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010668-49.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDMILSON GUIMARAES SILVA, FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE DA SILVA, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, JORGE DE NOVAES FEITOSA, RENATO RUBENS AMARAL MARQUES, ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS, CARLOS VIEIRA ZARDO, RICARDO DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor CARLOS VIEIRA ZARDO teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13073571. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) GILSON DE OLIVEIRA BRAGA e CARLOS VIEIRA ZARDO, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto